Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-19.2022.8.11.0006
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000446-19.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 799.712.293-15 (APELANTE), SUELY SILVA BARBOSA - CPF: 055.519.451-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Dosimetria. Efeito devolutivo em profundidade. Realocação da fundamentação. Reformatio in pejus não configurada. Consequências que extrapolam o tipo. Critério de exasperação. Adoção da fração de 1/6 para cada vetor negativo. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação defensiva contra sentença que condenou o recorrente por furto simples à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, com negativação, na primeira fase, dos vetores “antecedentes” e “circunstâncias do crime”.

II. Questão em discussão

2. Saber se (i) negativar “circunstâncias do crime”
caracteriza bis in idem
e (
ii
) qual a fração adequada de exasperação da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável.

III. Razões de decidir

3. O efeito devolutivo em profundidade autoriza a correção técnico-jurídica da valoração, deslocando-se a motivação antes alocada às “circunstâncias do crime” para o vetor “consequências do crime”, sem agravar a reprimenda, inexistindo reformatio in pejus (CPP, art. 617).

4. As consequências do crime mostram-se mais gravosas que o ordinário do tipo: a subtração de bicicleta simples, único meio de transporte de vítima de baixa renda para o trabalho, extrapola o resultado típico e justifica a negativação específica das consequências.

5. Em alinhamento à orientação do STJ, fixa-se a exasperação da pena-base em 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável, ausente motivação idônea para patamar superior. Mantida a negativação dos “antecedentes” e, agora corretamente, das “consequências do crime”.

6. Mantém-se, na segunda fase, a compensação parcial entre confissão e
multirreincidência
, com aumento de 1/3; ausentes causas de aumento/diminuição na terceira fase. Regime inicial fechado preservado em razão da
multirreincidência
e das circunstâncias judiciais negativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O efeito devolutivo em profundidade autoriza a realocação, sem aumento da reprimenda, da fundamentação entre vetores do art. 59 do CP, não configurando reformatio in pejus (CPP, art. 617). 2. As consequências do crime que ultrapassam o esperado para o tipo autorizam a negativação específica desse vetor. 3. Na ausência de motivação concreta para patamar diverso, adota-se a fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável na pena-base.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
.
59, 68, 155, caput, e 33, § 2o; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 706.077/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a T., j. 07.02.2023; STJ,
AgRg
no HC 846.402/PE, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T., j. 02.09.2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 964.972/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T., j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Jo
ã
o Alberto Alves
d
e Oliveira
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000446-19.2022.8.11.0006
, pelo Juízo da
3
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
/
MT
,
conden
ando
-
o
pela prática do
delito
de
furto

simples
(
art.

155
,
caput,
do Código Penal
)
, à pena de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime fechado,
e
o pagamento
16 (dezesseis) dias-multa

à razão de
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
apelante
, nas razões que estão no ID
291904949
,
postula
: “
(i) afastar a exasperação correspondente ao vetor “circunstâncias do crime”; e (
ii
) redimensionar as penas-bases, privativa de liberdade e de multa, limitando os incrementos operados à fração de 1/6 para a circunstância judicial negativada subsistente, com lógicos reflexos nas sanções finais.
”

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

291904951
, o
Ministério Público

requer
o
des
provimento deste recurso.

E, n
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê
no
ID

295516883
,
opinou pelo parcial provimento do recurso, argumentando que “
foi adotado patamar diverso da orientação dos Tribunais Superiores, sem que, contudo, houvesse fundamentação idônea para tanto. Neste ponto, não obstante a discricionariedade do magistrado, a exasperação da reprimenda foi severa, afastando-se das peculiaridades do caso concreto e da proporcionalidade e razoabilidade necessários para a fixação da pena.
”

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a materialidade e autoria do delito patrimonial foram devidamente comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa temática, restringindo-se
a requer
er

o redimensionamento d
a
dosimetria da pena
, no
s seguintes pontos:
(i) o afastamento
da negativação das circunstâncias do crime
; (
i
i
) a readequação da fração utilizada para cada circunstância judicial negativada na primeira fase dosimétrica, para o
quantitativo
de 1/6 (um sexto); (
iii
)
prequestionamento
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o

sentenciante
quando da aplicação da pena
a
o apelante:

[...]
IV – DOSIMETRIA DA PENA

27. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos. 28. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: conforme consta, o réu possui outros registros criminais já encartados aos autos da execução penal no 0001348-91.2019.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da Vara Única de Araputanga/MT, condenado nos autos da ação penal n° 0000228-38.2013.8.11.0098 da Vara Única de Porto Esperidião/MT. Data do fato em 24/02/2013, Data da Sentença 06/05/2013. Data do Trânsito em Julgado para o Ministério Público em 13/05/2013. Dispositivo Legal art. 155, §4°, do CP. Pena Imposta 2 anos e 4 meses motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto
.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida
familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). Revela especial gravidade, uma vez que o bem subtraído — uma bicicleta simples, porém essencial — era o único meio de transporte utilizado pela vítima, pessoa de baixa renda, para deslocar-se ao trabalho, razão pela qual valoro negativamente neste ponto
.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
19/12/2011).
Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente. 29. Primeira fase: tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram consideradas negativas,
fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (onze) dias-multa.

3
0. Na segunda fase, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante previstas no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. diante da confissão do réu, reconheço a atenuante previstas no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
.
N
o entanto, o réu é MULTIREINCIDENTE na prática delitiva (0049989-96.2016.8.11.0077 - SEEU)
, em trâmite perante o juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres/MT, condenado no bojo da ação penal n° 0002033-12.2013.8.11.0038, do juízo da Vara Única de Araputanga/MT, nas sanções do delito previsto no art. 155, §4°, do CP, data do fato em 16/05/2013, data da sentença em 06/04/2015 e trânsito em julgado para o Ministério Público em 13/10/2015. (0001348-91.2019.8.11.0006 – SEEU), em trâmite perante Vara Única de Araputanga/MT, condenando no bojo da ação penal n° 0001140-57.2017.8.11.0013, do juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda, nas sanções do art. 155,§4°, do CP a pena de 8 meses, data do fato em 07/02/2017, data da sentença em 28/09/2017, trânsito em julgado para o Ministério Público em 28/09/2017; condenado no bojo da ação penal n° 0004243-44.2018.8.11.0011, do juízo da 3a Vara Criminal de Mirassol D’Oeste/MT, nas sanções do art. 155,§4°, do CP, por fato ocorrido em 18/11/2018, a pena de 3 anos, data dos fatos em 18/11/2018, data da sentença em 31/05/2019, trânsito em julgado para o Ministério Público em 31/05/2019.
Dessa forma, compenso de forma parcial a confissão com a
multirreincidência
e exaspero a pena em 1/3, permanece a intermediária em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

31. Terceira fase
: inexiste causa de diminuição da pena e de aumento de pena.

32. Considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

33. Assim, fixo a pena final em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para o crime do artigo 155, “caput”, do Código Penal ao réu João Alberto Alves de Oliveira. 34. Regime de pena: por se tratar de condenado
multirreincidente
em crimes da mesma natureza (patrimoniais), considerando a existência de circunstâncias negativas no art. 59 do Código Penal, e diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da
pena.
[...]

Destacamos.

Extrai-se
,
do édito judicial
p
arcialmente transcrito
acima
,
que
, na primeira fase dosimétrica, o sentenciante valorou pejorativamente ao apelante
as
circunstâncias judiciais d
os antecedentes e
d
as circunstâncias do crime.

E
,
conforme dito alhures, a
defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa atribuída ao vetor "circunstâncias do crime"
,
sob o argumento de
que
“
à valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”, há, na sentença impugnada, transgressão à Regra do Ne Bis in Idem, na medida em que o Juízo a quo operou o correspondente incremento das reprimendas em razão do bem subtraído ter comprometido a capacidade de locomoção da vítima, sendo esse fato, a rigor, consequência típica e elementar do próprio tipo penal que imputou ao apelante e, pois, cuja reprovabilidade é, logicamente, contemplada pelos pisos legais das penas cominadas.
”

Nesta oportunidade
, insta
salientar
que c
om fundamento no efeito devolutivo em profundidade que rege o recurso de apelação criminal, impõe-se o ajuste na valoração das circunstâncias judiciais consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, especificamente no tocante à fundamentação que negativou as circunstâncias do crime.

Constata-se que os elementos referidos dizem respeito, em verdade, às consequências do delito, de modo que a sua adequada realocação não configura
reformatio in pejus
, porquanto inexiste qualquer majoração na pena fixada. Trata-se, assim, de correção técnico-jurídica que respeita os limites da devolução recursal e preserva integralmente a vedação à
reformatio in pejus
imposta pelo art. 617 do Código de Processo Penal.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“
"ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença" (
AgRg
no HC n. 706.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 2/3/2023, grifei).
”

(STJ -
AgRg
no HC: 846402 PE 2023/0287953-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024)

Ultrapassada essa questão inicial, destaca-se que as consequências do crime
revelam especial gravidade, uma vez que o bem subtraído –
uma bicicleta simples, porém essencial – era o único meio de transporte utilizado pela vítima, pessoa de baixa renda, para deslocar-se ao trabalho
.

Desse modo, e
mbora o prejuízo financeiro seja, de fato, uma consequência natural dos crimes patrimoniais, o caso concreto demonstra que a lesão extrapolou o esperado para o tipo penal.
Como dito, a
bicicleta era o
único meio de locomoção da vítima
, pessoa de baixa renda, para se deslocar entre sua residência e local de trabalho. Tal fato agrava a conduta de modo peculiar e
merece ser valorado negativamente
para fins de dosimetria da pena, pois desborda do que se espera do delito.

Noutro turno
, a defesa
do apelante requer que seja
aplicada a fração específica de 1/6 (um sexto)
. O pedido merece acolhimento.

Embora o legislador não tenha imposto um critério lógico ou matemático para o cálculo dosimétrico, deixando-o à discricionariedade do magistrado, desde que vinculado aos princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade, o
Superior Tribunal de Justiça tem adotado, como orientação, as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato
, para cada circunstância judicial negativamente valorada. É admitida a não adoção de critério matemático, desde que com fundamentação idônea e concreta.

No presente caso, nota-se que foi adotado patamar diverso da orientação dos Tribunais Superiores, sem que houvesse fundamentação idônea para tanto
.

Dessa forma, a
reforma da sentença é necessária para adequar o patamar utilizado na exasperação da pena-base
,
aplicando-se a fração de 1/6 com relação a cada circunstância, observando
os critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência
.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. OMISSÃO. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas neste último caso que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade
.

3. No caso em tela, as instâncias ordinárias aplicaram a fração de 1/4 para cada vetorial negativada sem motivação suficiente.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para ajustar a dosimetria da pena.

(
EDcl
no
AgRg
no HC n. 964.972/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Diante das modificações acima delineadas, procede-se à readequação da pena fixada
da seguinte forma:

N
a primeira fase dosimétrica
,
mantém-se a negativação de duas circunstâncias [antecedentes e consequências do crime] as quais serão exasperadas em 1/6 (um sexto), totalizando em 1(um) ano e 4(meses) reclusão e 13(treze) dias-multa.

Na segunda fase
, fica mantida
a
compens
ação
de forma parcial
d
a confissão com a
multirreincidência
, bem como a fração de aumento em
1/3
, totalizando a pena intermediária em 1(um) ano, 9(nove) meses e 10(dez) dias, e 17(dezessete) dias-multa.

N
a terceira etapa
dosimétrica
,
ausente qualquer
causa de diminuição da pena e de aumento de pena
, razão pela qual a pena final totaliza em
1(um) ano, 9(nove) meses e 10(dez) dias, e 17(dezessete) dias-multa.

A
defesa pleiteia a redução
da pena de
multa.
Com relação ao tema, o
Código Penal adota o sistema de dias-multa, que considera tanto as circunstâncias do crime quanto a capacidade econômica do sentenciado. Primeiramente, fixa-se a quantidade de dias-multa (de 10 a 360), com base nas circunstâncias judiciais e demais fases da dosimetria. Posteriormente, define-se o valor de cada dia-multa, não podendo ser inferior a um trigésimo do maior
salário mínimo
nem superior a cinco vezes esse salário, observando-se,
principalmente, a situação econômica do condenado
.

No caso em análise,
ao realizar o reajuste da quantitativo da pena privativa de liberdade, a

fixação da pena de multa seguiu, rigorosamente, os preceitos legais
que a rege
m, pois foi

sopesada
as circunstâncias do art
.
59 do Código Penal para exasperar o mínimo legal admitido e, ainda, considerou a situação econômica do apelante para fixar o dia-multa em 1/30.

Ademais, d
iante
da reincidência
e de circunstâncias judiciais negativas
, fica mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, inclusive com impossibilidade de substituição por penas alternativas, pelo mesmo motivo.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,deixa-seanotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia
parcial
com o parecer ministerial,

dou parcial
provimento
ao recurso de
João Alberto Alves de Oliveira
,
apenas para aplicar a fração de 1/6(um sexto) referente a negativação na primeira fase dosimétrica, readequando, por conseguinte, a pena final ao total de
1(um) ano, 9(nove) meses e 10(dez) dias, e 17(dezessete) dias-multa
,
à razão de
1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025